Tribunal: TJSP
Processo: 2205188-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual de financiamento imobiliário com pedido de consignação em pagamento. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova com base no artigo 6o, VIII do CDC e nomeou perito para a realização da prova pericial, requerida exclusivamente pelo autor e determinou que a empresa ré adiantasse o valor dos honorários periciais, por se tratar de relação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual de financiamento imobiliário com pedido de consignação em pagamento. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova com base no artigo 6o, VIII do CDC e nomeou perito para a realização da prova pericial, requerida exclusivamente pelo autor e determinou que a empresa ré adiantasse o valor dos honorários periciais, por se tratar de relação de consumerista. Inconformismo da ré. Com razão em parte. Ônus da prova. Inversão determinada com fulcro no Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade. Presença dos requisitos. Decisão mantida nesta parte. Prova pericial e seu custo. Quanto aos honorários periciais, o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça é o de que a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do seu custeio. Matéria regida pelos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil. Prova pericial solicitada exclusivamente pelo autor, cabendo-lhe antecipar seu custo, nos termos do artigo 95 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Hipótese em que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça. Honorários periciais que deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do CPC). Decisão parcialmente reformada, mantendo a inversão do ônus probatório, mas não invertendo o custeio da prova pericial. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205188-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ROLAMAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado
GILDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
revisão
contratual de financiamento imobiliário com pedido de
consignação em pagamento. Decisão agravada que inverteu
o ônus da prova com base no artigo 6o, VIII do CDC e
nomeou perito para a realização da prova pericial, requerida
exclusivamente pelo autor e determinou que a empresa ré
adiantasse o valor dos honorários periciais, por se tratar de
relação de consumerista. Inconformismo da ré. Com razão
em parte. Ônus da prova. Inversão determinada com fulcro
no Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade.
Presença dos requisitos. Decisão mantida nesta parte. Prova
pericial e seu custo. Quanto aos honorários periciais, o
entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça é o
de que a inversão do ônus da prova não se confunde com a
inversão do seu custeio. Matéria regida pelos artigos 82 e 95
do Código de Processo Civil. Prova pericial solicitada
exclusivamente pelo autor, cabendo-lhe antecipar seu custo,
nos termos do artigo 95 do CPC. Precedentes do STJ e do
TJSP. Hipótese em que o autor é beneficiário da gratuidade
da justiça. Honorários periciais que deverão ser suportados
pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do
CPC). Decisão parcialmente reformada, mantendo a
inversão do ônus probatório, mas não invertendo o custeio
da prova pericial. Recurso provido em parte.
VOTO n° 22637
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rolamar
Construções
e
Empreendimento
Ltda.
contra
decisão
interlocutória (fls. 269/270 da origem) que, em ação de revisão
contratual e consignatória em pagamento movida por Gildo da Silva,
determinou que a recorrente arcasse com o custeio da prova pericial
requerida pela parte contrária diante da inversão do ônus da prova.
Irresignada, aduz a empresa ré, ora agravante, em
resumo, que: (A) “Verifica-se que o MM. Juízo de Primeiro Grau inverteu
o ônus da prova com base em meras especulações e pelo simples fato da
ocorrência de relação consumerista. Em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao juiz a
apreciação dos aspectos de verossimilhança e hipossuficiência técnica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
3
consumidor. O critério a ser observado para deferimento da inversão do
ônus da prova deve ser de ordem material, ou seja, elemento técnico
que impede ou dificulta a produção da prova. No que concerne à
aplicabilidade do artigo 6o, inciso VII (sic), do Código de Defesa do
Consumidor, saliente-se que a inversão do ônus da prova não constitui
princípio absoluto e não depende apenas da invocação da relação de
consumo, sendo que somente é possível quando verossímeis as
alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade de acesso a
determinado meio probatório. In casu, não há que se falar sobre
aplicabilidade de inversão do ônus da prova, vez que a parte agravante
não possui qualquer superioridade quanto ao acesso ao meio probatório
necessário ao deslinde da presente lide” (fls. 06); (B) “As partes
entabularam Instrumento Particular de Cessão de Transferência de
Direitos e Obrigações de Contrato Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Bem Imóvel, sendo que a parte agravada recebeu todas as
informações pertinentes, previamente, tomando ciência inequívoca de
todas as cláusulas contratuais - estipuladas dentro dos limites legais.
Portanto, a parte agravada tinha (e tem) total conhecimento do conteúdo
do que estava firmando, tendo recebido todas as informações úteis e
necessárias, tudo conforme determina a boa conduta nas relações
comerciais” (fls. 07); (C) “Ainda que mantida a inversão do ônus da
prova ora impugnada, o que não se espera, não cabe à parte agravante o
pagamento de honorários periciais, sejam prévios ou definitivos, na
medida em que a inversão do ônus da prova não inverte a obrigação de
custeio da perícia pela parte que requer a prova. Infere-se que a perícia
contábil representa o próprio pedido da presente ação, restando cristalino
que a prova deferida é de exclusivo interesse da parte agravada. Neste
ínterim, conforme verifica-se da exordial, a prova pericial para apuração
do valor do contrato foi requerida pela parte agravada (vide pedido 'g' e
'h' de fls. 19). Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a inversão do ônus da prova não inverte o ônus de custear com a
prova requerida” (fls. 08); e (D) “Conforme exposto acima, o artigo 95
do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
4
prova pericial por ambas as partes, o custeio da mesma deverá ser
rateado” (fls. 10).
No mais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo
ao recurso.
Por fim, requer o “integral PROVIMENTO ao recurso,
a fim de se reformar a r. decisão prolatada, afastando-se a inversão do
ônus da prova no caso em comento; (...) Alternativamente, caso mantida
a inversão, requer-se o PROVIMENTO do presente recurso, reformando-
se a r. decisão determinando-se que a parte agravada arque com o
custeio da prova pericial, uma vez que a inversão do ônus da prova não
inverte a responsabilidade do pagamento da verba honorária pela parte
que a requereu; (...) Subsidiariamente, que o presente recurso seja
provido, reformando-se a r. decisão agravada, para que os honorários
periciais sejam rateados entre as partes” (fls. 10/11).
A decisão de fls. 295/297 denegou a antecipação da
tutela recursal e determinou a intimação da parte agravada.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 300/302).
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso merece parcial provimento.
Trata-se
de
ação
de
revisão
contratual
de
financiamento imobiliário cumulada com pedido de consignação em
pagamento proposta por Gildo da Silva (fls. 48/67 da origem), ora
agravado, em face de Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda.,
ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
5
Instadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir (fls. 263 do feito), a agravante manifestou o
desinteresse na produção e pugnou expressamente pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 2660267 da demanda).
O agravado, contudo, informou que pretendia
produzir “prova pericial para a comprovação da prática de valores
elevados das prestações e do saldo devedor por parte da requerida, juros
e correção utilizados, apurando qual a procedência dos métodos e índices
aplicados aos cálculos de reajustamento e capitalização de juros
incidentes sobre as prestações e saldo devedor, com a inversão do ônus
da prova conforme pleiteado no item 'c' dos pedidos na Inicial” (fls. 268
do feito).
À vista disso, o douto juízo singular assim consignou
na decisão saneadora para fundamentar a inversão do ônus probatório e
a condenação da agravante ao custeio dos honorários periciais, a saber
(fls. 269/270 da demanda):
(...)
Não há nulidades ou irregularidades a serem
sanadas. Dá-se o feito por saneado.
Defere-se a prova técnica requerida pelo autor.
Observando o disposto no artigo 6o, inciso VIII da
Lei 8.078/90, inverte-se o ônus da prova face a
hipossuficiência declarada pelo autor, inclusive não
impugnada pela ré; prescreve referido artigo que:
(...).
A propósito, obtempera José Geraldo Brito Filomeno
que: (...).
Nessa conformidade, na espécie, como já anotado, a
verossimilhança
da
hipossuficiência
emerge
da
declaração do próprio autor (e não impugnada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
6
ré), referindo-se tanto a hipossuficiência técnica
como econômica, vindo a ser concedido o benefício
da gratuidade. Desta forma, apesar da previsão
contida no artigo 95 do Código de Processo Civil,
prevalece o quanto disposto no artigo 6o, inciso VIII,
da Lei 8.078/90, englobando a inversão do ônus da
prova a inversão do respectivo custeio. Este também
foi o entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal
de Justiça em caso semelhante:
(...)
À luz do exposto, nomeia-se perito contador José
Vanderlei Masson dos Santos, ficando a cargo da ré o
respectivo depósito. Intime-se o senhor perito a
estimar seus honorários.
(...)
Pois bem.
No caso, o agravado adquiriu um lote da agravante,
no Loteamento Jardim dos Jequitibás, na cidade de Limeira/SP e, na
demanda, busca a revisão do contrato firmado entre as partes.
Incontroverso que a relação havida entre as partes
nitidamente é abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor.
No que concerne ao o ônus da prova, destaca-se que
é sim caso de inversão. Prevê o artigo 6o, VIII, do CDC que são direitos
básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência.
A referida lei dá tratamento diferenciado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
7
consumidores, no intuito de equilibrar as relações entre estes e os
fornecedores de produtos ou serviços. Assim, nesta esteira de raciocínio,
o reconhecimento da hipossuficiência não é feito de forma automática.
Quanto à questão do ônus da prova, será ele
operado ope judicis quando o consumidor for hipossuficiente para a
produção de determinada prova ou quando as alegações deste forem
verossímeis, tudo segundo as regras ordinárias de experiência. Isto
ocorre no caso em tela.
Primeiro porque são verossímeis as alegações de
abusividades contratuais e falta de informações fidedignas em contratos
de financiamentos, principalmente os de longo prazo, o que se observa
das regras da experiência comum.
E
segundo
porque
o
consumidor
é
sim
hipossuficiente para demonstrar eventual falha nos serviços oferecidos
pelas construtoras, mesmo em se tratando apenas de contrato de
financiamento.
Assim, não há impedimento para a inversão do ônus
da prova decorrente da aplicação do inciso VIII do artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor.
Contudo, esta regra não se aplica ao custeio da
perícia em questão, este regido pelos artigos 82 e 95 do Código de
Processo Civil.
No presente caso, a produção da prova pericial foi
requerida unicamente pelo agravado.
Nesta circunstância, com relação aos honorários do
perito, aplicam-se as regras do caput dos artigos 82 e 95, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
8
Código de Processo Civil, que estabelecem:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à
gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as
despesas dos atos que realizarem ou requererem no
processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o
início até a sentença final ou, na execução, até a
plena satisfação do direito reconhecido no título.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado; sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas às partes.
Neste sentido, quanto aos honorários periciais, é
cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do
seu custeio. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
PROVA
PERICIAL.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA
POR QUEM A REQUEREU.
1. As regras do ônus da prova não se
confundem com as regras do seu custeio,
cabendo a antecipação da remuneração do
perito àquele que requereu a produção da
prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC
(REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de
Noronha, DJe de 26/4/2010).
2. Agravo regimental a que se nega provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
9
(AgRg no Ag 1137277 / SP - Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2008/0281952-2
Relator:
Ministro Raul Araújo - Quarta Turma - Data do
Julgamento:
25/10/2011
-
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 07/12/2011 sem destaque
no original).
Ainda a este respeito, os seguintes julgados deste
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento
comum. Decisão agravada que designou perícia
grafotécnica e determinou ao banco réu custear os
honorários periciais, nos termos do artigo 6o, inciso
VIII do CDC. Inconformismo do réu. Com razão.
Impugnação à autenticidade do valor nominal do
cheque pago pela instituição bancária. As regras
relativas ao ônus da prova não se aplicam ao custeio
da perícia, regido pelos artigos 82 e 95 do Código de
Processo Civil. Prova pericial grafotécnica solicitada
exclusivamente
pelos
autores,
cabendo-lhes
antecipar
seu
custo, arcando o réu com as
consequências de sua não produção, as quais serão
analisadas por ocasião da sentença. Precedentes do
STJ e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
No
2095009-62.2017.8.26.0000; Relator: Des. Roberto
Maia, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito
Privado, Julgado em 11/12/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos
morais e pedido de tutela de urgência. Prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
10
grafotécnica. Impugnação de assinatura. Decisão
que atribuiu à parte ré o adiantamento dos valores
referentes à prova pericial. Irresignação da parte ré.
Cabimento. Ônus da prova que não se confunde com
a responsabilidade pelo adiantamento das despesas
processuais. Ônus probatório que incumbe à parte
que produziu o documento, no caso, à parte ré. Art.
429, II, CPC/2015. Prova pericial que foi requerida
somente pela parte autora, cabendo a ela o
adiantamento das despesas. Arts. 82 e 95 do
CPC/2015. Recurso provido (Agravo de Instrumento
no
2065959-88.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.
Walter Barone; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Julgado em 03/08/2017).
Nessa senda, a inversão do ônus da prova não deve
transferir para a agravante a obrigação de pagar os honorários periciais.
Assim, como a produção da prova pericial foi
requerida exclusivamente pelo agravado, autor da ação, compete-lhe
adiantar as despesas relativas à perícia, de conformidade com os citados
dispositivos legais. Todavia, considerando ser beneficiário da gratuidade
da justiça (fls. 97 do processo), os honorários periciais deverão ser
suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I, do CPC).
Portanto, de rigor a reforma parcial da decisão
agravada, mantendo a inversão do ônus probatório, mas não invertendo
o custeio da prova pericial.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205188-58.2020.8.26.0000 -Voto no 22637
11
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)